Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737980-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSEFINA CANDIDA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por JOSEFINA CANDIDA LOPES em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que remeteu os autos à Contadoria Judicial para apuração de valores. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que o pronunciamento judicial de primeiro grau possui conteúdo decisório, em virtude de o juízo de origem ter remetido os autos à contadoria judicial para a realização dos cálculos, nos termos da condenação, ou seja, para a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título executivo. Argumenta, ainda, que a utilização da TR como índice de correção monetária causa diminuição dos créditos exequendos. Os Agravados, embora intimados, não ofertaram contrarrazões. Na origem, sobreveio sentença, extinguindo o Cumprimento de Sentença. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Na hipótese, a insurgência de fundo manifestada pela Agravante, a respeito do envio dos autos à contadoria judicial, perdeu o seu objeto. Por ângulo, verifico que, na origem, após a realização dos cálculos, houve a concordância das partes e a sua homologação pelo Juízo (ID 179593879 – origem). Portanto, não há que se falar em interesse recursal quanto à análise de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. Destaco o seguinte julgado da 3a Turma Cível, na mesma linha de entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1354163, 07089869520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024 13:43:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador